Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de faturas de consumo de água em razão de suposto vazamento imperceptível. O recorrente sustenta que o aumento do consumo decorreu de falha na boia da caixa d’água subterrânea, cujo reparo foi realizado em 19/08/2024, e requer revisão dos valores cobrados pela concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das faturas de consumo de água, à luz da legislação aplicável e das alegações das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. O Decreto Distrital no 26.590/2006 estabelece que a concessionária é responsável apenas pela manutenção das instalações externas ao imóvel, sendo a manutenção das instalações internas de responsabilidade do usuário, conforme previsto no art. 11 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
5. O direito ao desconto por vazamento imperceptível pressupõe a inexistência de negligência na manutenção das instalações pelo usuário, nos termos do art. 118, § 6o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, não sendo aplicável quando constatada irregularidade na instalação ou ausência de manutenção adequada.
6. A concessionária indeferiu a revisão da fatura com base na constatação de que a instalação hidráulica não observava as normas técnicas aplicáveis e dificultava a identificação do vazamento, o que, a princípio, indica ausência do requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.
7. A controvérsia exige maior instrução probatória e contraditório, sendo inviável sua solução em sede de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 63; Resolução no 14/2011 da ADASA, arts. 11 e 118.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso concreto.